Tribunal: STF
Processo: MS 37386
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MAGISTRADO – CONVOCAÇÃO – SUBSTITUIÇÃO – DOMICÍLIO – OBSERVÂNCIA – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. A assessora Isabela Leão Monteiro prestou as seguintes informações:
    Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho insurge-se contra decisão do Conselho Nacional de Justiça, no procedimento de controle administrativo nº 0008957-53.2019.2.00.000, por meio da qual confirmada alteração no Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região a encerrar convocação, para substituição temporária no Órgão, exclusivamente de magistrados com domicílio em Salvador e região metropolitana, ante inviabilidade financeira para custear diárias.
    Sustenta a competência do Supremo, uma vez envolvido ato complexo, no que necessário referendo do Conselho – artigo 11 da Resolução/CNJ nº 72/2009. Assevera impertinente o verbete nº 266 da Súmula deste Tribunal, presentes efeitos concretos. Ressalta legitimidade ativa. Menciona as Resoluções nº 17/2016 e 72/2009 do Órgão de controle, a versarem convocação de juízes de primeiro grau. Diz da parcial revogação do artigo 118, § 1º, inciso III, da Lei Orgânica da Magistratura, mediante modificação do 124, a teor da Lei Complementar nº 54/1986, a prever diárias e transporte, sinalizada a viabilidade de magistrados de comarcas do interior serem convocados. Remete a precedentes nos quais o Conselho assentou inobservados os princípios da isonomia e impessoalidade, destacando óptica no sentido da impropriedade de invocar-se, como critério discriminatório, limitação orçamentária. Frisa contrariedade aos artigos 93, inciso III, e 37 da Constituição Federal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, após ouvido, em 72 horas, o Órgão coator, a suspensão da eficácia do item 1 da ementa do acórdão formalizado no procedimento de controle administrativo que implicou a confirmação do § 8º do artigo 77 do Regimento Interno do Regional do Trabalho da 5ª Região. Busca, alfim, o deferimento da ordem, com declaração de nulidade do pronunciamento.
    Vossa Excelência, em 17 de setembro último, solicitou informações. 
    O Conselho Nacional de Justiça afirma justificada, pelo Regional, a alteração regimental, ante o afastamento de cinco desembargadores em razão de decisão do Órgão na reclamação disciplinar nº 0010541-92.2018.2.00.0000. Aponta noticiada falta de recursos orçamentários para custeio, por tempo indeterminado, de diárias. Sublinha ausente discriminação arbitrária, tendo em conta não vedada convocação dos magistrados, mas apenas condicionada a previsão orçamentária.
    2. Observem a alteração aprovada pelo Conselho Nacional de Justiça, consubstanciada no § 8º do artigo 77 do Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região:
    Art. 77. A convocação de Juiz Titular de Vara do Trabalho para substituir Desembargador será feita, alternadamente, por antiguidade e merecimento, dentre os Juízes Titulares de Vara do Trabalho integrantes do primeiro quinto de antiguidade, observadas as listas respectivas aprovadas pelo Órgão Especial no exercício anterior. 
    § 8º. O Presidente do Tribunal, em caso de ausência de previsão orçamentária ou limitação orçamentária para pagamento de diárias, não convocará Juiz que não possua residência na Capital do Estado e em sua Região Metropolitana, solicitando imediatamente o referendo de seu ato ao Conselho Nacional de Justiça. 
    Assentou o Regional que, inexistindo previsão orçamentária ou limitados os recursos para fazer frente às diárias, a convocação de magistrados deve recair sobre aqueles domiciliados da Capital do Estado ou Região Metropolitana. A decisão foi referendada pelo Conselho Nacional de Justiça. 
    O fator de discriminação – local de residência – não destoa do previsto no artigo 118, § 1º, V, da Lei Complementar nº 35/1979 – Lei Orgânica da Magistratura Nacional:
    Art. 118. Em caso de vaga ou afastamento, por prazo superior a 30 (trinta) dias, de membro dos Tribunais Superiores, dos Tribunais Regionais, dos Tribunais de Justiça e dos Tribunais de Alçada, (Vetado) poderão ser convocados Juízes, em Substituição (Vetado) escolhidos (Vetado) por decisão da maioria absoluta do Tribunal respectivo, ou, se houver, de seu Órgão Especial: 
    § 1º - A convocação far-se-á mediante sorteio público dentre:
    [...]
    V - os Juízes Presidentes de Junta de Conciliação e Julgamento da sede da Região para os Tribunais Regionais do Trabalho.
    Embora extinta, pela Emenda Constitucional nº 24/1999, a Junta de Conciliação e Julgamento, é pertinente o dispositivo legal no sentido de juiz substituto de Tribunal do Trabalho ser residente na sede da Região.
    Não há discriminação na regra regimental, no que baseada em lei e condicionada ao orçamento, observados os princípios constitucionais da eficiência da gestão orçamentária e economicidade.
    3. Indefiro a medida acauteladora.
    Deem ciência à Advocacia-Geral da União, na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/2009.
    Com a manifestação, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República, considerado o artigo 12 da mesma Lei. 
    4. Publiquem.
Brasília, 9 de outubro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator